Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-32.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000406-32.2017.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE CARLOS ALVES DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS E UM CONSUMADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. PROVA SUFICIENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO PELA TENTATIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina o conhecimento do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação do Conselho de Sentença em veredicto soberano, e aplica a pena nos termos dos artigos 59 e 68 do CP. IV - Não é contrária à prova dos autos a decisão do Júri que acolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, no caso, a tese da Acusação. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. V – Afasta-se o exame negativo das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado for o mesmo que aquele usado para valorar desfavoravelmente a culpabilidade, por configurar bis in idem. VI – Quando a confissão, ainda que qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. VII - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta, porquanto a vítima não foi atingida pelos disparos de arma de fogo, deve incidir a fração máxima (2/3). Ao contrário, tratando-se de tentativa cruenta, em que a vítima teve sua integridade física abalada, a fração deve ser afastar da máxima. VIII – Recursos conhecidos. Apelo Ministerial desprovido. Apelo da Defesa parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso III, alínea “d” e § 3o do Código de Processo Penal argumentando que a sentença, em relação à vítima Felipe, foi contrária às provas dos autos; b) artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, porquanto, em relação à vítima Gustavo, uma mesma circunstância não pode ser usada para aumentar a pena base e como qualificadora, sob pena de bis in idem, e sustentando que, no caso da vítima Israel, o fato de ter disparado arma de fogo em meio a uma multidão, deveria dar ensejo ao aumento de pena relativo à qualificadora de perigo comum, ao invés da análise negativa de culpabilidade. Colaciona, ainda, jurisprudência do TJSP e do TJRS, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo, quanto à tese de vedação ao bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d” e § 3o do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação do Conselho de Sentença em veredicto soberano, e aplica a pena nos termos dos artigos 59 e 68 do CP” (ítem III da ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. E infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Não é contrária à prova dos autos a decisão do Júri que acolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, no caso, a tese da Acusação. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.” (ítem IV do acórdão), encontra abrigo no pacífico entendimento do STJ no seguinte sentido, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. 2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. 3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados. 3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes. 4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/6/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Da mesma forma, não deve o apelo seguir quanto à violação aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, e ao apontado dissenso pretoriano sobre o tema, em relação à vítima Gustavo pois, após a análise dos fatos e provas constantes do processo, a turma assentou que foram utilizados fatos distintos para análise negativa da culpabilidade e para justificar a aplicação da qualificadora, não havendo o que se falar em bis in idem. (ID 15707620 páginas 10 e 11). Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte fático-probatório, obstando a admissibilidade do especial à luz da súmula 7 do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). De igual sorte, não merece seguir o apelo especial, no que se refere à violação aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, em relação à vítima Israel, pois observa-se que a tese relativa à incidência da qualificadora de perigo comum, na hipótese, não foi devidamente prequestionada, exigência para processamento do recurso, como já assentado pelo STJ: “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1559227/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006